Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que recebeu os embargos à execução sem concessão de efeito suspensivo. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos sem a apresentação de garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo depende da presença, cumulativa, dos pressupostos elencados no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução.
4. Se a execução (aparelhada em cédula de crédito bancária) não foi garantida por penhora, depósito ou caução, e não está presente a probabilidade do direito alegado, porque inexiste prova da alegada quitação da dívida, incabível relativizar a exigência de garantia para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.